Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730099-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INÁCIA CARDOSO PAES BRASIL AGRAVADO: BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Tutela Provisória de Urgência requerida pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça. Na mesma decisão, determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante afirma que, nos autos do processo originário, relatou ter adquirido COVID e, por não ter plano de saúde, adquiriu dívida inesperada superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente de internação. Alega ter se tornado inviável manter os empréstimos consignados, sobreviver e pagar as suas dívidas. Narra ter pago as custas iniciais no valor de R$ 84,28 (oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), pois o valor da causa era, inicialmente, R$ 1.000,00 (mil reais). Informa que, em razão de determinação de retificação do valor da causa pelo Juízo de Primeiro Grau, apresentou emenda à petição inicial, na qual explicou não ter condições de arcar com o valor majorado das custas: R$ 568,59 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Alega que seus gastos mensais em decorrência de internação hospitalar devida ao Covid chega ao valor de R$ 14.334,34 (quatorze mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Em relação ao fundamento do Juízo de Primeiro Grau, segundo o qual reside em área nobre de Brasília, informa que o referido local não é regularizado. Explica ter apenas cessão de direitos de sua moradia, que afirma se tratar de casa simples, desprovida de infraestrutura. Aduz que o fato de ter pagado as custas iniciais não a impede de requerer os benefícios da gratuidade de justiça, pois, em razão da retificação do valor da causa, houve majoração das custas iniciais com a qual não pode arcar sem prejuízo do próprio sustento. Transcreve julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível requerer a gratuidade de justiça a qualquer momento do processo. Defende ser suficiente, para a concessão do benefício em comento, a declaração de pobreza firmada pela parte interessada e que o deferimento é medida que se impõe, mormente no caso em espécie, em que afirma ter corroborado suas alegações com documentações anexas. Argumenta que o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ensejará afronta ao permissivo constitucional do direito de ação, pois não terá a oportunidade de ver sua pretensão analisada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 18738842). A agravante juntou petição e documentos aos autos (ID 18786400). Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A agravante juntou aos autos do processo originário cópias[2] de seu contracheque, segundo o qual o valor bruto de seus proventos corresponde a, aproximadamente, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) enquanto o valor líquido aproximado é de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Este é superior a 9 (nove) vezes o salário mínimo atual. A jurisprudência pátria admite, ainda assim, o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Inexistem informações acerca de dependentes da agravante. Esta juntou aos autos do processo originário comprovantes de despesas ordinárias, gastos correntes. Alega, ademais, que dívida hospitalar superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente de internação e empréstimos consignados inviabilizam o pagamento de suas dívidas, bem como das custas processuais. Em que pesem as razões da agravante, verifico que os documentos juntados aos autos não permitem concluir que os proventos auferidos por ela são insuficientes ao pagamento da inesperada e ocasional dívida hospitalar supramencionada. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante juntou os mesmos documentos anexados aos autos do processo originário. Os supramencionados documentos foram considerados na decisão agravada que indeferiu o benefício em questão. Esta se apoiou em indícios da capacidade econômica da agravante constantes dos autos; competia-lhe, por conseguinte, produzir provas outras que infirmassem tal entendimento. Não foram trazidos quaisquer elementos de informação além dos já colacionados, de modo que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos. Faz-se oportuno registrar, quanto aos empréstimos consignados, entendimento deste Tribunal de Justiça segundo o qual “o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.”[3] Entendo não ter sido demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a hipossuficiência alegada. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] IDs 68805667, 68805671 e 68805672, do processo originário. [3] Acórdão n.1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.